Tribunal: TJSP
Processo: 0004451-86.2024.8.26.0597
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade em razão da concessão de indulto – Artigo 2o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023 – Condenação pelo crime de tráfico privilegiado – Possibilidade de concessão do benefício – Posicionamento pacificado pela jurisprudência e pela legislação atual – Cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena quanto ao crime impeditivo verificada – Exigência

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade em razão da concessão de indulto – Artigo 2o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023 – Condenação pelo crime de tráfico privilegiado – Possibilidade de concessão do benefício – Posicionamento pacificado pela jurisprudência e pela legislação atual – Cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena quanto ao crime impeditivo verificada – Exigência contida no artigo 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023 – Preenchimento dos demais requisitos insertos no Decreto ora em debate – Agravo não provido.